Tribunal: STF
Processo: HC 237195
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Olegario de Oliveira Sobrinho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.932/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal.



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que seria o caso de extinção da punibilidade, pela decadência, ante a ausência de representação formal da vítima contra o paciente. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para que 



    “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para declarar desde logo extinta a punibilidade do paciente em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INJÚRIA RACIAL. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADE. 2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO. NOVO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA À DELEGACIA. DECLARAÇÕES REITERADAS. VONTADE DE PROCESSAR O PACIENTE DEMONSTRADA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como do Supremo Tribunal Federal, que é no sentido de que "a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade" (HC 226830 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 20/6/2023). 



    2. Na presente hipótese, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência e, cerca de oito meses depois, compareceu novamente, reiterando suas declarações perante a autoridade policial, revelando, assim, sua intenção de ver o paciente processado. Assim, não há se falar em ausência de manifestação inequívoca. - Os precedentes indicados pelo agravante não guardam relação com a situação dos presentes autos. Com efeito, no Recurso Especial n. 2.091.883/PI, consignou-se não ter ficado demonstrado nos autos "interesse inequívoco da vítima na persecução penal". Já no Habeas Corpus n. 213.134/STF, a vítima se manteve inerte após ser intimada, e no Recurso em Habeas Corpus n. 226.632/STF, consta que houve renúncia expressa da vítima. - Por fim, concluindo as instâncias ordinárias que "a postura adotada pela vítima é suficiente para demonstrar sua vontade de ver o autor processado", não é possível desconstituir referida conclusão na via eleita, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram houve manifestação inequívoca da vítima em ver o paciente o paciente processado. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente